Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
A teor do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora